Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708593-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUDREY ALINE MARIE JAUMON AGRAVADO: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA DESPACHO À agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora